Tribunal: TJMT
Processo: 1011232-66.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011232-66.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JIMI HENDRIX ALVES DA SILVA - CPF: 021.402.242-05 (APELANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAYANNA DE PAULA SANTANA - CPF: 731.683.431-53 (ASSISTENTE), IGOR DANIEL MODOS - CPF: 045.713.929-31 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA (ASSISTENTE), ADÃO JOSÉ DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
. REJEITADA. CRIMES DIVERSOS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. EXASPERAÇÃO DA VETORIAL NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO
. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo réu, condenado a 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática de crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03.

II. Questão em discussão

Há cinco insurgências: (a) verificar a ocorrência de violação ao princípio do
ne bis in idem
; (b) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (c) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (d) afastamento da decretação de perdimento dos bens; (e) examinar a possibilidade de alteração do regime de cumprimento da pena e (f)
o afastamento da condenação do apelante ao pagamento das custas.

III. Razões de decidir

Não se caracteriza violação ao princípio do
ne bis in idem
quando o réu é processado e condenado em ações distintas por crimes diversos, sendo uma condenação por tráfico de drogas e a outra por associação ao tráfico, que possuem tipificações autônomas e bens jurídicos tutelados distintos.

Não há que se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos obtidos na fase inquisitorial e nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram seguramente a prática do crime de tráfico de drogas, afastando a tese de desclassificação para uso.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida, autorizam o aumento da pena basilar.

Se inexiste, no processo, prova da origem lícita dos bens e valores apreendidos, é incabível a reversão do respectivo decreto de perdimento. Escorreita, portanto, a aplicação das regras contidas no art. 63 da Lei no 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

É improcedente a fixação de regime mais brando se o apelante é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira de ambos.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, art. 59 e 91; Lei no 11.343/2006, arts. 33, art. 243 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 760375 SP 2022/0237692-7, Relator: Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023;
STJ - AgRg no HC: 677691 SP 2021/0205868-4, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/10/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou

Jimi Hendrix Alves da Silva,
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa.

Nas razões recursais,
a defesa do apelante suscita preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória por violação ao princípio do
ne bis in idem
, em razão de duplicidade nas investigações do mesmo fato ou subsidiariamente, o reconhecimento da litispendência. No mérito

postula:
a)
a sua absolvição, ante a insuficiência de provas que justifiquem a condenação;
b)
alternativamente a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06;
c)
a neutralização da circunstância judicial da quantidade de entorpecentes e do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;
d)
o afastamento da decretação de perdimento dos bens;
e)
pleiteia, ainda, a alteração do regime prisional e
f)
o afastamento da condenação do apelante ao pagamento das custas.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 249607189).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
“desprovimento do recurso”.
(Id. 256120153).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Examino, primeiramente, a prefacial arguida, adiantando, desde já, que não assiste razão a defesa, senão vejamos.

O apelante argumenta a existência de litispendência e de afronta ao princípio do
ne bis in idem
, com base na ocorrência de duas investigações – uma em caráter cautelar e outra com tipificação penal distinta.

Para delimitar a questão, transcrevo o seguinte trecho da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau ao rejeitar a preliminar de “
ne bis in idem”
.

“[...] Sustenta a Defesa Técnica a ocorrência de afronta ao princípio do “non bis in idem”, dada a existência dos procedimentos BACrim no 1018987-55.2023.8.11.0042 e IP no 1024160-49.2024.8.11.0002 em face do acusado.

Consoante é sabido, o princípio ne bis in idem ou non bis in idem, consiste, em síntese, na vedação a dupla incriminação do réu, de modo que ninguém poderá ser processado, julgado ou condenado, mais de uma vez, pelo mesmo delito.

Indo diretamente ao ponto, no caso em apreço inexiste afronta ao mencionado princípio, isso porque: i) o procedimento 1018987-55.2023.8.11.0042, trata-se de procedimento cautelar (busca e apreensão), onde inexiste a valoração da responsabilidade penal do agente, prestando-se como meio de prova para eventual desencadeamento de ação criminal – como ocorreu no caso em apreço; ii) o procedimento 1024160-49.2024.8.11.0002, apesar do crime ali imputado guardar relação com a conduta analisada no feito em tela, a tipificação penal é diversa (associação ao tráfico de drogas).

Sabe-se, ainda, que os ilícitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas são crimes autônomos e decorrem de desígnios independentes, que acontecem em momentos distintos, circunstâncias caracterizadoras do concurso material (art. 69, “caput”, do CP).

Diante do exposto, AFASTA-SE a preliminar arguida
.”
(Id. 242732720)

Na hipótese, como bem asseverado pelo Magistrado singular, não há de se cogitar violação ao princípio do
ne bis in idem
, uma vez que, do cômputo dos autos, verifico que no procedimento no 1018987-55.2023.8.11.0042, a natureza é exclusivamente cautelar, buscando tão somente a coleta de provas que auxiliem a investigação e possivelmente fundamentem ações penais subsequentes. Tal procedimento não representa uma valoração penal da conduta do acusado, mas sim uma medida processual que garante a eficácia da persecução criminal.

Por sua vez, no que se refere ao procedimento no 1024160- 49.2024.8.11.0002, ainda que originado no contexto da operação policial “Doce Amargo III”, trata-se de fato jurídico com qualificação penal autônoma — associação para o tráfico de drogas, diferindo do crime de tráfico em si. Embora os delitos guardem certa conexão fática, eles são independentes e autônomos, resultando em ações criminais diversas.

A jurisprudência é clara ao reconhecer o concurso material (art. 69,
caput
, do CP) nesses casos, onde se configuram desígnios distintos, ainda que relacionados ao mesmo contexto investigativo, o que afasta a tese de litispendência ou qualquer alegação de que a persecução penal ora em análise teria violado o princípio do
ne bis in idem
.

A propósito, assim preleciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“
Só se pode falar em aplicação do princípio do ne bis in idem se o fato delituoso atribuído ao agente em ambos os processos criminais for idêntico. Em outras palavras, evidenciando-se que as imputações deduzidas nas peças acusatórias referem-se a fatos distintos, não há falar em violação ao princípio do ne bis in idem
. Se a imputação for distinta, é perfeitamente possível, portanto, o oferecimento de nova peça acusatória em face do acusado”
(LIMA, Renato Brasileiro de – Manual de processo penal: volume único – 4 ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) Destaquei

“[...] 2.
"
A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem, atualmente compreendida, no âmbito criminal, como a proibição de dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato criminoso
[...]" (RHC n. 82.754/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 6/6/2018). [...] 4.
Tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há se falar em litispendência
. [...]"
(RHC n. 118.319/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 19/12/2019). 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 760375 SP 2022/0237692-7, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023) Destaquei

Sobre o tema ora em debate, oportuno trazer o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“
Mostra-se descabida a alegativa de duplicidade de condenação pelos mesmos fatos quando o agente é condenado, em um primeiro processo criminal, pela prática do crime de tráfico de drogas e, depois, em outra ação penal, pelo cometimento de associação para o tráfico de drogas”
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1000631-41.2023.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2023). Destaquei.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, alegando inexistência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), bem como a inexistência de indícios de qualquer ato de mercancia. Ao final, pleiteia a
redução da pena-base para o mínimo legal.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Narra à peça acusatória.

“No dia 05 de março de 2024, por volta das 06h05min, na residência particular localizada na Rua Cassununga, no 367, Quadra 70, bairro Jardim Ouro Verde, em Várzea Grande/MT, o denunciado, mantinha em depósito, com objetivo de comercializar, 101,54g (cento e um gramas e cinquenta e quatro centigramas) de substância análoga à maconha. l.”
(Id. 242732720)

Depreende-se do feito que, no dia dos fatos os investigadores da Polícia Civil, em cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão, se deslocaram até o endereço do apelante, oportunidade em que localizaram, além dos entorpecentes – que se encontravam acondicionados em recipientes de silicone/vidro – também 01 revólver Taurus, cal. 38, contendo 05 (cinco) munições do mesmo calibre, todos no painel da televisão da sala.

Infere-se, ainda, que no quarto do acusado, localizaram a quantia de R$ 10.714,00 (dez mil, setecentos e quatorze reais), € 1.000,00 (um mil euros) e 01 (um) aparelho celular iPhone Pro Max, de cor azul, com avarias na tela, que se encontrava escondido na caixa d'água do vaso sanitário.

Após análise dos autos, vejo que a sentença deve ser mantida intacta pelos próprios fundamentos, especialmente, porque o Juízo
a quo
analisou com cautela todas as provas produzidas nas duas fases processuais, destacando a autoria e a materialidade do delito na espécie.

A materialidade

do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência no 2024.67381, auto de exibição e apreensão, auto de constatação, que apresentou resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa l. maconha
(101,54g), além da comprovação por meio do depoimento de testemunhas.

Quanto à autoria delitiva, apesar da negativa do acusado, restou comprovada pela prova testemunhal, bem como pelas circunstâncias como ocorreram sua prisão. Inquirido em juízo, as testemunhas relataram de forma minuciosa como ocorreu a diligência que culminou na prisão do apelante, confira-se.

Conforme se extrai do depoimento do investigador Adão José dos Santos, em juízo (Id. 242732720),

narrou que:

“[...] Não participou da operação de busca e apreensão e prisão preventiva do acusado, tendo em vista que, naquele dia, ocorreram outros 29 (vinte e nove) cumprimentos de mandados, decorrentes da operação “Doce Amargo III”, contudo, esclareceu que foi um dos responsáveis pelas investigações.

[...]
Disse que, em análise dos dados extraídos do aparelho celular de um dos alvos da fase II, chegaram até o acusado. Relatou que, pelas conversas mantidas entre o ora acusado e Fabiano Safe, verificou que JIMI fornecia droga ao então investigado. Acrescentou que o denunciado era um dos fornecedores da droga popularmente conhecida no meio do tráfico como “Colombian Gold”, que é um tipo de maconha mais pura e, por esse motivo, mais cara. Afirmou que o contato do processado estava identificado, no aparelho celular de Fabiano, como “Deus é Fiel” e que foi possível a sua identificação, em razão do acusado ter apresentado uma chave pix, que era o mesmo número de telefone agendado e utilizado na conversação, para o pagamento da droga.
Esclareceu que, em posse da chave pix fornecida, simularam uma transferência, onde constataram que a conta bancária beneficiária era de titularidade do acusado.”

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo investigador Elton Nogueira Barbosa de Lima, que quando inquirido em Juízo, afirmou que:

“[...]
pela análise das conversas mantidas entre o acusado e Fabiano, existir a habitualidade dele (JIMI HENDRIX) na comercialização de entorpecente. Consignou, ainda, que durante as investigações, percebeu que o processado era pessoa temida na região do “Ouro Verde”. Por fim, ressaltou que a droga comercializada pelo acusado, a “Colombian Gold”, é conhecida como a “Super Maconha”, droga de melhor qualidade e alto valor de mercado
.”

(Id. 242732720)

A testemunha a investigadora de polícia Nayanna de Paula Santana (Id. 242732720), relatou em juízo que:

“[...]
Foi
uma das responsáveis pelo cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva, ouvida em Juízo na qualidade de testemunha, narrou a dinâmica dos fatos, consignando que no local, mais precisamente no armário que existia embaixo do aparelho de televisão, foram localizados os potinhos com entorpecente, os quais estavam identificados de acordo com a qualidade do produto
”.

No mesmo sentido, o depoimento do investigador de polícia Igor Daniel Modos, em Juízo, relatando que:

“[...]
também participou das buscas realizadas. Em seu depoimento, acrescentou que a casa do acusado era de difícil acesso, com muros altos e portão fechado, e, ante o não atendimento, foi realizado o rompimento pela equipe tática. Disse, ainda, que havia “farelo” de entorpecente espalhado pela casa toda
.
”
(Id. 242732720)

Por sua vez, a convivente do acusado, Marlize de Lima Rodrigues, ouvida na qualidade de informante, disse que estavam no quarto no momento em que os policiais adentraram ao imóvel. Disse que o seu companheiro, ora apelante, abriu a porta do quarto, que estava trancada e concedeu acesso. Contou que os entorpecentes foram encontrados na sala e que existia a média de 05 a 10 porções de droga. (Id. 160190874).

Ouviu-se, ainda, a informante Sebastiana da Silva, genitora do apelante, e a testemunha Ocinei Touro, antigo proprietário do veículo apreendido na posse do acusado.

O apelante, no depoimento prestado na fase investigativa, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 148109151).

Em juízo, negou a prática delitiva.

Afirmou que
“faz uso medicinal de óleo de CBD (canabidiol), autorizado pela Anvisa. Aduziu que não fora encontrado entorpecentes em sua residência e que tinha apenas 3g de óleo de CBD e que os demais frascos estavam vazios. Afirmou desconhecer a pessoa de Fabiano, argumentando que nunca utilizou a alcunha de “Deus é Fiel”, bem como que a chave PIX que utiliza é seu CPF e não número de celular
(Id.

242732712).

Nesse ponto, nota-se que as alegações genéricas do apelante andam na contramão das provas colhidas nos autos que retratam a materialidade e a autoria delitivas para o crime de tráfico de entorpecentes, o que desautoriza o acolhimento da tese de absolvição e da desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu –
“mandado de prisão preventiva e busca e apreensão”
, respaldado em indícios suficientes de materialidade e autoria do ilícito (tráfico de drogas), inexistindo, portanto, qualquer razão para que os investigadores confabulassem um flagrante para sua segregação.

Além disso, os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente quando apreciadas as declarações dos policiais e da informante Marlize de Lima Rodrigues, companheira do réu, que consignou que no local foi apreendido entorpecente.

Aliado a isso, colhe-se
às provas documentais colacionadas – Relatório Policial n° 2024.13.5783 -
Operação Doce Amargo III
(Id. 152809272), que motivou a expedição dos mandados em desfavor do apelante Jimi Hendrix, vulgo “Deus é fiel”, aponta o seu envolvimento na mercancia ilícita de entorpecentes, atuando como fornecedor de drogas de Fabiano Antônio Alves Saffe de Moraes Júnior nessa atividade criminosa, vejamos:

“[...]
O investigado Deus é Fiel, qualificado como JIMI HENDRIX ALVES DA SILVA, em conversas com o investigado Fabiano Saffe fornece entorpecentes ilícitos e inclusive conta com um “entregador” salvo como TORINHO FIEL, qualificado como EVERTON DE OLIVEIRA SILVA, onde é tudo claro nas conversas entre os investigados que se associam para o tráfico onde os números de utilização nas contas de whatsapp e principalmente na chave PIX cadastrada e utilizada pelo JIMI HENDRIX, não deixando margens as dúvidas que os investigados envolvidos nessas conversas de fato praticam o comércio ilícito de drogas quanto armazenam os entorpecentes
[...].”
(Id. 242732712)

Em passo seguinte, no dia 13/05/2023, Fabiano Saffe recorre, mais uma vez, ao apelante, para a aquisição de entorpecente, consoante denota-se da transcrição colacionada no Id. 152809272.

Em outra oportunidade, no dia 20/05/2023, o apelante encaminha uma imagem de entorpecente para Fabiano Saffe - a fim de demonstrar a qualidade da droga.

Anote-se, por importante, que e
ssa operação envolveu uma investigação minuciosa, da polícia em desmantelar as atividades dos investigados em uma grande rede de tráfico de drogas e associação ao tráfico, tanto em Várzea Grande quanto na região da capital Cuiabá.

Impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior).

Apenas para corroborar, digno de nota a ponderação feita pelo juízo
a quo:

“[...]
acerca da negativa do acusado, ao afirmar não ser a pessoa identificada nas conversas como “Deus é Fiel” e que, inclusive a chave pix ali mencionada sequer seria sua, a verdade é que não há dúvidas
, com relação a sua identidade, ou mesmo da titularidade da conta bancária que recebeu o pagamento pelas drogas”,
visto que “
ao simular transferência bancária, como feito pelos investigadores - o que, inclusive, oportunizou a identificação do acusado - constatou-se que a chave pix indicada por um dos locutores da conversa de ID no 152809272 – certamente pertence ao réu, sendo justamente o seu número de telefone (21) 97265-3117, já que tal chave pix é vinculada à conta bancária do denunciado, que também é igualmente vinculada a chave pix do CPF do acusado”.

(Id. 272732720)

Ademais, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitado a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação
”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz) Destaquei

De igual modo, é o precedente desta
e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DA INTERVENÇÃO POLICIAL – 1.1.) INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ALEGADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO – 2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– DENÚNCIAS ANTERIORES - USUÁRIO ABORDADO COM DROGAS AO SAIR DA CASA DO RECORRENTE – RÉU FLAGRADO DISPENSANDO ENTORPECENTES DE SUA CASA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO PELA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 4) ROGO POR RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA –RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) (...), 2)
Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização – apreensão de quantidade significativa de entorpecente, denúncia anônima anterior de que o local era um ponto de venda de droga, réu flagrado na tentativa de dispensar entorpecentes e os depoimentos coerentes dos policiais–, não restando dúvida quanto à traficância exercida.
3) (...),.
(N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023) Destaquei

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos. Logo, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que a “
maconha”
, não se destinavam ao tráfico, mas sim ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SECUNDADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06 – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS,
PECULIARIDADES DE QUE TRATA O ART. 28, §2.o, DA MESMA LEI – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA CONFIRMANDO O ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – DICÇÃO DO ART. 33, §2o, ALÍNEA A, E §3o DO CP – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É inviável cogitar a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, bem como a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que os testemunhos em juízo e, sobretudo, as circunstâncias da apreensão autorizam concluir que as substâncias apreendidas se destinavam a prática da mercancia espúria de narcóticos, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
. 2. Persistindo em desfavor do apelante sua condição de reincidente, é escorreita a manutenção do regime inicial fechado, em consonância com a previsão do art. 33, §2o, alínea a, e §3o, do Código Penal.
(N.U 0003864-59.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

Aliás, mesmo que estivesse comprovada eventual condição de
adicto
do apelante, de qualquer forma, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento o Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, foi comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito,
portanto, constata-se que os fundamentos utilizados pela defesa do apelante são incapazes de subsidiar eventual reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida a condenação e a pena dosada.

Prosseguindo, quanto ao
pedido de neutralização da circunstância judicial da quantidade de entorpecentes e do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

De igual modo,

tal como constatado pelo órgão acusatório
“
a conduta se agrava em razão da natureza do entorpecente apreendido, que possui alto poder lesivo e de dependência em razão do elevado teor de THC. Conhecida como “Colombian Gold”, é uma variedade não muito comum da maconha que possui origem na Colômbia, de modo que a conduta e a natureza da substância entorpecente exigem uma maior reprovabilidade da conduta
.”
(Id. 256120153)

Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06, tratando-se de considerável quantidade de entorpecente relativo a 101,54g (cento e um gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha
“Colombian Gold” –
entorpecente mais puro, conhecido como
“super maconha”
, circunstância preponderante para a fixação da pena-base, justifica-se a exasperação na primeira fase da dosimetria, sobretudo porquanto capaz de atingir uma infinidade de usuários, aspecto que denota o maior dano ocasionado ao bem jurídico tutelado (a saúde pública), exigindo, destarte, maior grau de reprovação e resposta estatal em patamar mais elevado.

Assim sendo, mostra-se incabível o decote da circunstância judicial valorada, sendo imperiosa a manutenção do patamar de exasperação da reprimenda basilar.

Da mesma forma, não prospera o pedido de restituição de bens (01 (um) veículo FIAT/Toro Fredom, de cor prata, ano 2016, placa PHJ0803/MT; as quantias, em espécie, de R$ 10.714,00 (dez mil, setecentos e quatorze reais) e € 1.000,00 (um mil euros); 01 (um) celular iPhone Pro Max, de cor azul, com avarias na tela), cujo perdimento foi decretado pelo juízo
a quo
, pois não foi comprovado tratar-se de bens e valores de
origem lícita
.

A propósito, como bem ressaltado pelo Magistrado sentenciante, confira-se:

“[...]
Pelos elementos produzidos no feito, é evidente que os itens apreendidos eram frutos e/ou utilizados a serviço do tráfico e devem ter a decretação de suas perdas
.

[...]
Pelas declarações prestadas pela informante, percebe-se a evidente tentativa do acusado em atribuir a propriedade do referido bem a sua genitora, objetivando afastar o perdimento do referido bem. O Juízo não duvida que o automóvel possa ter sido adquirido em nome de sua mãe - o que não é incomum - contudo, evidente que o real proprietário do carro era o réu, que detinha, inclusive, a posse do bem há muito tempo.
Certamente não é crível que o veículo fosse deixado para trás em função de um problema mecânico. Assim como não é crível que a mãe do réu fizesse tão estressante viagem de carro, se o motivo não fosse, justamente, trazer o carro definitivamente.

Destaca-se que a referida informante, ao ser indagada pelo Juízo, acerca do modelo do veículo, não soube esclarecer, limitando-se a dizer que era uma FIAT/Toro de cor prata, fato que revela que praticamente nada sabia sobre o automóvel, salvo aquilo que viu.
Ainda, sobre o trajeto percorrido com o veículo, demonstrou total desconhecimento, sendo oportuno destacar que afirmou ter percorrido mais de 2.000km, de Porto Velho/RO até esta Comarca, quando se sabe que o referido trajeto não conta nem com 1.500km de percurso (de Porto Velho, RO a Várzea

Grande, MT - Google Maps
). O valor que afirmou ter pago também está em absoluto desacordo com os valores de tabela que constam da própria internet. O fato revela que certamente sequer foi ela quem dirigiu o veículo. Certamente só emprestou o nome.

Por fim, se não bastassem todas as inconsistências assinaladas, menciona-se, ainda, que a informante afirmou ter adquirido o veículo já financiado, pois seu cadastro não foi aprovado pela instituição financeira, todavia, não apresentou qualquer comprovante de pagamento das parcelas do veículo, contrato ou qualquer outro meio de atestar a veracidade das informações
, sendo certo afirmar que o veículo não lhe foi entregue na base da confiança, até mesmo porque as partes (Ociney e Sebastiana) não se conheciam, conforme ressaltado pela testemunha em suas declarações.”
(Id. 242732720)

Como sabido, não comprovada a origem lícita dos bens apreendidos em processo de Tráfico, poderá ser declarada suas perdas, consoante determinam o art. 63 da Lei no 11.343/2006, o art. 91 do Código Penal e o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. (...).

Art. 91. São efeitos da condenação: (...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. (...).

Art. 243. (...) Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Sobre a matéria, esta é posição deste TJMT:

“[...]
Não comprovada a origem lícita do bem apreendido em contexto de traficância de drogas, cogente o seu perdimento em favor do FUNAD, conforme disposições contidas no art. 63, Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”
(N.U 1018441-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023) Destaquei

Deste modo,
a manutenção do perdimento dos bens é plenamente justificada com base nos elementos probatórios e na interpretação do art. 63, §1o, da Lei 11.343/06, que fundamenta a perda de bens provenientes ou utilizados no tráfico de drogas.

De igual modo, é inviável a aplicação de regime diverso do fechado, pois, o condenado não preenche os requisitos previstos no dispositivo legal (art. 33, §2o, b, do CP), por tratar-se de reincidente.

Nota-se que a reprimenda foi corretamente fixada, havendo, pois, motivação idônea indicando que o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado, não há como ser acolhida a tese defensiva, uma vez que
“nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal)”,
(AgRg no HC 586.319/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nesse sentido, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MODO ADEQUADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
Na hipótese, embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
. (...)" (SÚMULA 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135). 4. Agravo regimental não provido
”. (STJ - AgRg no HC: 677691 SP 2021/0205868-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) Destaquei

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 (...)
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE (...) IMPÕE-SE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) E INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO DESPROVIDO
. (...) Não prospera o pleito de afastamento da agravante da reincidência, tendo em vista que o tempo depurador de 05 (cinco) anos após o cumprimento não foi ultrapassado, sendo perfeitamente possível utilizá-los para agravar a pena e justificar o regime inicial fechado, haja vista, que a privação de liberdade foi superior a quatro anos e, diante da reincidência, inadequada para a ressocialização qualquer regime revestido de brandura. (...)
(N.U 1008954-40.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024) Destaquei

Nesse contexto, manifestou a douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, em seu parecer, vejamos:

“[...]
sobre o pedido de fixação de regime menos severo para o início de cumprimento da reprimenda estabelecida, não há qualquer possibilidade de acolhimento, notadamente em razão do quantum de pena fixado aliado ao fato de o apelante ser reincidente
.”
(Id. 256120153)

Ainda nesse sentido,
conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo:

“[...] O acusado ostenta condenação criminal irrecorrível pelo crime roubo, no PJe no 0012174-04.2013.8.11.0042, que transitou em julgado no dia 20/01/2014, e pelo reconhecimento da prática do crime de roubo, no PJe no 0221535-54.2016.8.04.0001, cuja execução tramitou perante o GR/SEEU 0233697-81.2016.8.04.0001, sendo extinta sua punibilidade em 07/11/2021, pela prescrição da pretensão executória, consoante consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.”
(Id. 242732720)

Anota-se que ainda não decorreu o período de reabilitação ou depuração da reincidência, nos termos do art. 64, I, do CP.

Desse modo, mantenho o cumprimento da pena em regime inicial fechado.

Por fim, d
enoto que a pretendida isenção do pagamento das custas processuais deve ser requerida pelo réu ao juízo de execução penal, quando houver a tramitação do Processo Executivo de Pena.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025